Tribunal: TJSP
Processo: 1015463-39.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar afastada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Cobrança de taxa de evolução de obra, após a entrega das chaves do imóvel – Devolução - Cabimento - Tema 06 do IRDR no

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar afastada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Cobrança de taxa de evolução de obra, após a entrega das chaves do imóvel – Devolução - Cabimento - Tema 06 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.